Tribunal: TJES
Processo: 0000097-58.2016.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000097-58.2016.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA APARECIDA LUCIANO DOS SANTOS MENDES e outros (4)
APELADO: NILZO CESAR
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARTICIPAÇÃO DE PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE PRAZO DECADENCIAL CONTRA INCAPAZ. PEDIDO PRINCIPAL DE NULIDADE ABSOLUTA IMPRESCRITÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico proposta pelos autores em face do réu, pronunciou, de ofício, a decadência da pretensão anulatória e julgou extinto o processo com resolução de mérito. A demanda tem origem em contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado em 15/04/2009 entre herdeiros do espólio de Braz Ferreira da Silva e o réu, cuja nulidade absoluta ou anulabilidade é alegada pelos autores em razão da participação de pessoa absolutamente incapaz, vício de consentimento e ausência de escritura pública em negócio envolvendo imóvel de valor superior a trinta salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau, em processo que envolve interesse de pessoa absolutamente incapaz, acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da decadência da pretensão de anulação do negócio jurídico quando há parte absolutamente incapaz no polo ativo; e (iii) determinar se o pedido principal de declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico se submete a prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do Ministério Público em processo que envolve interesse de incapaz não enseja nulidade automática do processo, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto à parte protegida pela lei.

4. A sentença que se limita ao reconhecimento de prejudicial de mérito relativa à decadência, sem incursão na análise probatória ou na validade do negócio jurídico, não gera prejuízo efetivo ao incapaz, especialmente quando a anulação do julgado possibilita a regular intervenção ministerial na fase instrutória.

5. O art. 198, I, c/c art. 208 do Código Civil estabelece que não corre prescrição nem decadência contra os absolutamente incapazes, de modo que o prazo decadencial não se inicia enquanto persistir a incapacidade.

6. A presença de pessoa absolutamente incapaz entre os autores impede o reconhecimento da decadência da pretensão anulatória fundada em vício de consentimento.

7. O pedido principal deduzido na inicial refere-se à declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico por vício de forma, diante da ausência de escritura pública em contrato relativo a imóvel de valor superior a trinta salários mínimos.

8. O negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo nem se sujeita a prazo prescricional ou decadencial, nos termos do art. 169 do Código Civil.

9. A análise da alegação de nulidade por vício formal demanda a apuração do valor do imóvel à época da celebração do negócio, o que pode exigir produção de prova pericial, inviabilizada pela extinção prematura do processo.

10. O reconhecimento equivocado da decadência configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, assegurando-se a intervenção obrigatória do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação do Ministério Público em processo que envolve interesse de incapaz somente acarreta nulidade quando demonstrado prejuízo concreto à parte protegida.

2. Não corre prescrição nem decadência contra pessoa absolutamente incapaz, nos termos dos arts. 198, I, e 208 do Código Civil.

3. A pretensão de declaração de nulidade absoluta de negócio jurídico não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial, conforme art. 169 do Código Civil.

4. O reconhecimento indevido de decadência que impede a produção de provas essenciais configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Maria Aparecida Luciano dos Santos Mendes e outros (+4)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna (Id 14856049) que, na presente “
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
” por eles ajuizada em face de
Nilzo César
, pronunciou, de ofício, a decadência da pretensão autoral e, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inicio por uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

A controvérsia origina-se da sucessão e alienação de um imóvel residencial localizado em Iúna/ES, pertencente originalmente ao espólio de
Braz Ferreira da Silva
que, de acordo com a narrativa autoral, foi alienado em 2003 pela 2ª requerente
Maria Luzia de Barros Silva
(em nome próprio e representando herdeiros de
José Joaquim da Silva
) à
Maria Aparecida Luciano dos Santos Mendes
(1ª requerente) pelo valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

Relata que, após residir no imóvel e promover benfeitorias, Maria Aparecida locou o imóvel ao requerido
Nilzo César
em fevereiro de 2009, que cessou o pagamento dos aluguéis a partir de janeiro de 2010 e recusou-se a desocupar o imóvel. Relata ainda que, no dia 15/04/2009,
Nilzo César
teria induzido os herdeiros de Braz Ferreira a erro ao afirmar falsamente ter adquirido o bem de Maria Aparecida e, sob essa suposta premissa falsa, logrou assinar um contrato particular de promessa de compra e venda diretamente com os herdeiros, incluindo o 3º requerente
Marcelo Barros da Silva
, pessoa declarada
absolutamente incapaz
(interditado).

Diante desses fatos, postulam seja declarada a nulidade absoluta do negócio jurídico de 2009, dada a incapacidade de um dos contratantes e na ausência de escritura pública – por se tratar de imóvel de valor superior a 30 salários mínimos – ou sua anulação por vício de consentimento (dolo e erro substancial).

Ao proferir sentença, o MM. Juiz pronunciou, de ofício, a decadência do direito dos autores, por considerar que, por ser pretendida a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, o prazo quadrienal teria se iniciado na data da celebração do contrato (15/04/2009), restando fulminado o direito diante da propositura da presente ação somente em 19/01/2016.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
o pedido principal versa sobre nulidade absoluta (incapacidade e vício formal), a qual não se sujeita a prazos decadenciais ou prescricionais;
(ii)
o contrato contou com a participação de pessoa interditada (Marcelo Barros da Silva) e o Código Civil estabelece expressamente que não corre prescrição ou decadência contra os incapazes (arts. 198, inciso I, e 208);
(iii)
a permissão dada pelo art. 1.417 do Código Civil em realizar promessa de compra e venda por instrumento particular, deve estar em consonância com o art. 108, que é a regra geral;
(iv)
quando firmado o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 15/04/2009, o imóvel valia mais do que 30 (trinta) salários mínimos (R$ 13500,00, valor este que seria apurado mediante perícia técnica, caso o feito não tivesse sido extinto indevidamente;
(v)
a parte Maria Luíza de Barros Silva só teve conhecimento do erro substancial em 25/04/2013 e a ação foi ajuizada em 19/01/2016, ou seja, menos de 3 (três) anos após;
(vi)
em casos de erro, o prazo decadencial deveria contar da ciência do vício (25/04/2013), e não da assinatura do contrato, o que tornaria a ação tempestiva; e
(vii)
deve ser anulada a sentença diante da inocorrência de decadência, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para designação de perícia técnica de avaliação do imóvel a fim de subsidiar o pleito de reconhecimento de nulidade do negócio jurídico.

Pois bem. O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à
intervenção do Ministério Público
, por ter sido suscitada pela douta Procuradora de Justiça a
anulação dos atos processuais praticados em 1º grau de jurisdição sem a participação do Órgão Ministerial
, à luz do disposto no art. 279 do Código de Processo Civil:

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1º. Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público,
o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado
.

Da atenta conferência dos autos, verifico que, de fato, não foi franqueada a intervenção do Ministério Público em 1º grau de jurisdição, em momento algum, em que pese constar da petição inicial a informação de que o 3º autor
Marcelo Barros da Silva
é pessoa interditada, o que ensejaria a hipótese do art. 178, II c/c o retrocitado art. 279 do Código de Processo Civil.

Todavia, entendo não ser o caso de nulificação da sentença por essa razão.

Afinal, está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a nulidade decorrente da falta de intervenção do Ministério Público
apenas deve ser declarada quando evidenciado prejuízo à parte que a lei visa proteger
.

A propósito, seguem as ementas dos mais recentes julgados daquela colenda Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE INCAPAZ. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que inadmitiu recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber
se a ausência de intimação e intervenção do Ministério Público em processo de inventário envolvendo herdeira incapaz configura nulidade processual
, mesmo quando não há demonstração de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão da Corte de origem está de acordo com a jurisprudência do STJ, de que
a ausência de intimação do Ministério Público, quando obrigatória sua intervenção, não enseja nulidade processual sem a demonstração de prejuízo efetivo
.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o único bem inventariado foi partilhado igualmente entre os herdeiros, incluindo a herdeira incapaz, não havendo qualquer indício de prejuízo ou conflito de interesses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação do Ministério Público em processo que envolve interesse de incapaz
não enseja nulidade processual sem a demonstração de prejuízo concreto
.”

(STJ, Quarta Turma, AREsp nº 2.637.158/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 03/11/2025, DJEN de 06/11/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCESSOS ENVOLVENDO INCAPAZES. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE. REEXAME DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO, INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará que anulou a sentença, reconhecendo nulidade absoluta pela ausência de intervenção ministerial obrigatória no caso que envolve interesse de menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber
se a ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau, em processo envolvendo incapaz, acarreta nulidade absoluta do processo
, mesmo com a intervenção ministerial em segundo grau.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a ausência de intimação do Ministério Público em processos envolvendo incapazes
somente acarreta nulidade se demonstrado efetivo prejuízo às partes
.

4. No caso concreto, o Tribunal de Justiça concluiu pela existência de prejuízo ao menor, uma vez que a demanda foi julgada improcedente por ausência de provas, e o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, poderia ter requerido a produção de provas em primeiro grau.

5. A análise de eventual ausência de prejuízo demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo

6. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”

(STJ, Quarta Turma, AREsp nº 2.745.133/PA, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025)

No presente caso, verifico que a anulação da sentença por erro
in judicando
no mérito – conforme se fundamentará adiante – restitui o processo ao
status quo ante
e, de resto, possibilitará a plena participação do Órgão Ministerial na fase instrutória, não sendo necessária a anulação de atos processuais, tão somente, pela ausência de sua participação.

Isso porque, não obstante a abreviação da instrução probatória – quando, ao menos em tese, poderia o Órgão Ministerial requerer a produção de provas ou realização de diligências –
a sentença limitou-se ao reconhecimento, de ofício, da prejudicial de mérito relativa à decadência
, ou seja, absteve-se o magistrado sentenciante de qualquer incursão na análise de provas ou na análise da validade intrínseca do negócio jurídico.

Por se tratar de sentença de natureza meramente terminativa,
a
ausência
de intimação do Ministério Público não gerou prejuízo concreto ao incapaz
, que não possa ser sanado com a necessária anulação do julgado, conforme desde já adianto, não pelo fato, em si, de não ter sido assegurada a participação ministerial desde o momento em que deveria ter sido intimado, mas sim pelo
afastamento da decadência
.

Já incursionando no mérito propriamente dito, impõe-se afastar a decadência pronunciada na sentença, tal qual adverti anteriormente. Vejamos.

Afinal, incorreu em equívoco o juiz sentenciante ao reconhecer a decadência do direito de anular o negócio jurídico a partir da fixação do termo inicial na data da celebração do contrato (15/04/2009), inobservando, com isso, que
Marcelo Barros da Silva
, pessoa declarada
absolutamente incapaz
por sentença judicial (fl. 22 dos autos físicos digitalizados) figura no polo ativo da lide.

O ordenamento jurídico civilista é peremptório ao estabelecer, no art. 198, inciso I, c/c art. 208, do Código Civil, que
não corre prescrição nem decadência contra os incapazes
1
. Portanto, sendo o autor interditado desde antes da confecção do contrato impugnado, o prazo decadencial nem sequer teve início em relação a ele, conforme restou consignado no parecer da douta Procuradora de Justiça.

E mais: os autores/apelantes pleiteiam, como pedido principal, a declaração de
nulidade absoluta
do negócio por vício de forma (CC, art. 108 e 166, IV) e, na forma do art. 169 do Código Civil
2
, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, sendo, portanto, imprescritível.

Em assim sendo, para o deslinde da causa, faz-se necessária a verificação do valor venal do imóvel à época do negócio jurídico a fim de aferir se a escritura pública era requisito essencial de validade, fazendo necessária, quiçá, a produção de perícia técnica, a qual restou obstada pela extinção prematura do feito.

Em que pese a desnecessidade, repito, de nulificação de atos processuais por terem sido praticados sem a intervenção do Ministério Público em 1º grau de jurisdição, a hipótese é de retorno do processo ao Juízo de origem – ante o reconhecimento equivocado da decadência na sentença – a fim de que prossiga a partir da fase instrutória, ou seja, não se faz necessária a anulação de todos os atos processuais praticados sem a intervenção do Ministério Público, porquanto desse momento poderá o órgão ministerial, se for o caso, requerer a produção de provas ou diligências que se fizerem necessárias.

Assim entendo por não ser apropriado, a meu ver, o julgamento imediato da causa por este Tribunal (CPC, art. 1.013), notadamente por vislumbrar nítida hipótese de cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal, máxime diante do interesse de pessoa absolutamente incapaz no polo ativo e por não ter Ministério Público atuado em 1º grau de jurisdição, seja para requerer provas, participar de audiências ou exarar parecer de mérito.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento
para, anulando a sentença, afastar a decadência nela pronunciada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a preservação dos atos praticados anteriormente à decisão proferida em 13/08/2024 (Id 14856046), devendo ser assegurada a obrigatória intervenção do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em todos os atos subsequentes, sob pena de nulidade.

É como voto.

____________________________

1
“(...) 2.
Nos termos dos artigos 198, I, e 208 do Código Civil, os prazos decadenciais não correm contra os absolutamente incapazes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, Quarta Turma, AgRg no Ag nº 1.224.299/SP, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 15/09/2016, DJe de 20/09/2016)

2
Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)